Tribunal: TJMT
Processo: 1019048-42.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019048-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (AGRAVANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (AGRAVANTE), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (AGRAVANTE), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (AGRAVADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), SYLVIE BOECHAT - CPF: 168.816.798-66 (ADVOGADO), JESSICA MELO DO NASCIMENTO - CPF: 384.696.398-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OFERTADA PELOS AGRAVANTES – MANUTENÇÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA DAS MATÉRIAS ALEGADAS ANTERIORMENTE EM EMBARGOS DE EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em embargos à execução não podem ser renovadas por ocasião da exceção de pré-executividade, por força preclusiva da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELTON PEREIRA CARDOSO
e outros, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 100183871.2017.8.11.0037, movida por
INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA,
não conheceu da exceção de pré-executividade ofertada pelos agravantes (Id. 108350483 - da origem).

Em suas razões, os agravantes discorrem sobre o cabimento da exceção de pré-executividade como meio de defesa do executado, independente de ato constritivo.

Afirmam que, ao contrário do entendimento do Juízo
a quo
, que entendeu que a pretensão dos agravantes seria tumultuar o feito, carece de atenção do judiciário a análise dos argumentos por ela apresentados.

Mencionam que a agravada é sucessora da empresa Socil Evialis Nutrição Animal Indústria e Comércio Ltda, que firmou em 11 de outubro de 2.007, contrato de Compra e Venda de Quotas da empresa Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio e, por força do contrato celebrado, em 2.013 a agravada lançou mão de cláusula contratual (Cláusula 4.9.) que lhe concedia o direito de adquirir todas as cotas sociais de propriedade dos agravantes, procedendo com o cálculo, o depósito do valor e a notificação dos agravantes para firmar a alteração contratual e proceder com a transferência das cotas.

Atestam que discordaram do valor encontrado pela agravada e, a partir disso, teve início a demanda que tramitou junto à Câmara de Comércio Brasil Canadá, com sede em São Paulo – SP, tendo o juízo arbitral entendido por aplicar plenamente o contrato, razão pela qual sucumbiram naquele feito.

Ressaltam que toda a discussão acerca da aquisição das cotas sociais dos agravantes se deu perante o juízo arbitral, inclusive foi levando em conta os supostos problemas com o fisco, em que ficou entendido que os valores das cotas pertencentes aos agravantes seriam pelo valor irrisório pago pela agravada

Prosseguem dizendo que não houve qualquer cobrança dos valores buscados na vertente execução quando do ajuizamento do procedimento arbitral pela agravada e ação de execução sem sequer possui título de crédito.

Afirmam que a exequente pretende dar exequibilidade, certeza e liquidez à cláusula contratual que pela sua própria redação não preenche os requisitos necessários ao ajuizamento de ação executiva.

Consigam, acerca dos cálculos apresentados no bojo da exordial, que o resultado supostamente encontrado deriva de uma interpretação unilateral de cláusula, o que torna clara a iliquidez e acarreta a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Ressaltam que juntaram aos autos a Ata de audiência onde restaram transcritos todos os depoimentos, bem como a sentença arbitral onde ficou consignado que todas as pendências havidas entre as partes foram devidamente discutidas na demanda arbitral.

Em seguida, seja pela ausência de título, pelo não preenchimento dos requisitos para o ajuizamento do feito executivo, pela iliquidez, ou ainda em razão da quitação já outorgada aos agravantes, tendo em vista a inexistência de crédito em favor da agravada, pois a discussão já se deu sob o âmbito do Juízo arbitral e o valor irrisório pago às cotas sociais dos agravantes sob a visão da própria agravada se deu pelo mesmo motivo do que agora pretende cobrar no feito executivo, faz-se necessário que os argumentos apresentados na exceção de pré-executividade sejam analisados e, com acolhimento, determinada a extinção do feito executivo, por se tratar de matérias de ordem pública, sob pena de negativa de vigência de lei federal.

Pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao recurso até a fim de obstar a continuidade dos atos constritivos e levantamento de valores. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada a fim de que sejam analisadas as matérias ofertadas em sede de exceção de pré-executividade, com posterior acolhimento, para extinguir o feito executivo.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, ao Id. 182762686.

Informações prestadas pela Julgadora
a quo
, ao Id. 182994777.

Contrarrazões ofertadas, ao Id. 186390190, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a pretensão recursal quanto à reforma da decisão proferida pela Julgadora
a quo
que deixou de conhecer da exceção de pré-executividade ofertadas pelos agravantes por entender que:

“Os executados tumultuam o feito com reiteradas petições (Num. 90621758, Num.93412342, Num. 94512196), nas quais suscitam matéria já superada com o julgamento dos embargos opostos ao feito executivo”

Pois bem.

É certo que as matérias decididas em Embargos de Execução, mesmo as de ordem pública, não podem ser reiteradas em Exceção de Pré-executividade, ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Neste sentido é a jurisprudência da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRECLUSÃO. 1. Ainda que de ordem pública, as questões apreciadas em exceção de pré-executividade não podem ser renovadas por ocasião dos embargos à execução, em razão da preclusão. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no REsp: 1322504 PR 2012/0094984-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2016)

No caso dos autos, andou bem a Julgadora
a quo,
pois as matérias alegadas pelos devedores, ora agravantes, cujo principal argumento é a suposta inexequibilidade do título executivo já foi objeto de apreciação pelo Juízo
a quo
nos Embargos à Execução de nº 1001191-42.2018.8.11.0037 e, também, por esta c. Câmara Direito Privado nos autos do Recurso de Apelação Cível de nº 1001191-42.2018.8.11.0037, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

Como se observa dos autos, trata-se de Embargos à Execução opostos pelos ora apelantes contra a Execução nº 1001838-71.2017.8.11.0037 que lhe move a apelada, INVIVO NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA., cujo objeto é o reembolso do valor proveniente do pagamento de débitos fiscais exigíveis da Sociedade de R$697.940,11 (seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e quarenta reais e onze centavos), que reputa ser de responsabilidade exclusiva dos apelantes, nos termos do Contrato de Compra e Venda de Quotas da Zoofort Suplementação Animal Indústria e Comércio Ltda., firmado entre as partes em 11 de outubro de 2.007.

Na sentença, o MM. Juízo a quo reconheceu que: “em observância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução devem ser extintos sem julgamento de mérito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para discussão da cláusula que baseia a ação de execução e arguição de inexistência de débito. Acrescento, todavia, ser pertinente a suspensão da ação de execução até deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva, devendo os embargantes comprovarem a instauração do procedimento arbitral, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de prosseguimento da execução.” (destaquei).

Inconformados, os embargantes, ora apelantes, pugnam pela decretação de nulidade da sentença, com a devolução do feito para a escorreita análise dos embargos em primeira instância. Sucessivamente, requer o reconhecimento dos defeitos formais elencados no sumário relatório, a fim de extinguir a ação de execução, seja por sua evidente nulidade ou por ausência de pré-requisitos.

Pois bem.

Sabe-se que a convenção de arbitragem não exclui o juízo estatal no tocante ao processo executivo , “haja vista que os árbitros não são investidos do poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto” (REsp 1465535/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão , j.21.06.16).

Desse modo, mesmo que haja convenção de arbitragem, não está o credor impedido de promover a execução do título executivo extrajudicial; o que também não significa a completa ausência de repercussão dessa convenção.

Na verdade, é no âmbito dos embargos à execução que se verificará os efeitos dessa opção das partes pela submissão das controvérsias ao juízo arbitral.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PREVISÃO DE CLÁUSULA ARBITRAL. EXECUÇÃO JUDICIAL DO TÍTULO. IMPUGNAÇÃO DE QUESTÕES REFERENTES À EXISTÊNCIA DO PRÓPRIO TÍTULO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ DECISÃO DO JUÍZO ARBITRAL ACERCA DA MATÉRIA IMPUGNADA.

1. A cláusula arbitral, uma vez contratada pelas partes, goza de força vinculante de caráter obrigatório, definindo o Juízo Arbitral como competente para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais, disponíveis, derrogando-se, nessa medida, a jurisdição estatal.

2. Todavia, a existência de cláusula compromissória não obsta a execução de título extrajudicial no Juízo Estatal quando for certo, líquido e exigível, uma vez que os árbitros não possuem poder coercitivo direto, necessário à determinação de atos executivos.

3. Na ação de execução lastreada em contrato com cláusula arbitral, apresentada impugnação pelo executado, o Juízo Estatal estará materialmente limitado a apreciar a defesa, não sendo de sua competência a resolução de questões que digam respeito ao próprio título ou às obrigações nele consignadas.

4. Nos casos em que a impugnação disser respeito à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele consignadas, sendo incompetente o Juízo Estatal para sua apreciação, revela-se inviável o prosseguimento da execução, dada a imperativa necessidade de solução pelo Juízo Arbitral de questão de mérito que antecede à continuidade da ação instaurada.

5. O art. 313, V, a, do CPC orienta que, quando um acontecimento voluntário, ou não, acarretar a paralisação da marcha dos atos processuais e a paralisação temporária for suficiente à garantia de retorno regular do feito, por razões de ordem lógica, o processo deve ser suspenso, e não extinto.

6. Entre a ação de execução e outra ação que se oponha aos atos executivos ou segurança jurídica e da economia processual, a reunião dos processos. A suspensão acontecerá nos casos em que não for possível a reunião dos processos, seja porque se encontram em graus de jurisdição distintos, seja porque o juízo não é competente para ambos os feitos, até mesmo por serem diversas as jurisdições.

7. No caso concreto, a execução do título extrajudicial com cláusula arbitral deve ser suspensa e nesse estado permanecerá até que ultimado o procedimento arbitral, que decidirá pela validade ou não do Termo de Cessão do Crédito exequendo, essencial à higidez do próprio título. 8. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp 1.949.566/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 19/10/2021).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO ESTATAL E JUÍZO ARBITRAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA PERANTE O JUÍZO ESTATAL, COM O DEFERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS E ANTERIOR PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE ARBITRAGEM PARA, EM OBSERV NCIA À CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA, SEJA DIRIMIDA CONTROVÉRSIA EXISTENTE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO REPRESENTADO PELO TÍTULO QUE LASTREIA A EXECUÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ARBITRAL E SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. NECESSIDADE.

1. De acordo com o atual posicionamento sufragado pela Segunda Seção desta Corte de Justiça, compete ao Superior Tribunal de Justiça dirimir conflito de competência entre Juízo arbitral e órgão jurisdicional estatal, partindo-se, naturalmente, do pressuposto de que a atividade desenvolvida no âmbito da arbitragem possui natureza jurisdicional.

2. Afigura-se absolutamente possível a imediata promoção da ação de execução de contrato que possua cláusula compromissória arbitral perante o Juízo estatal (única Jurisdição, aliás, dotada de coercibilidade, passível de incursionar no patrimônio alheio), não se exigindo, para esse propósito, a existência de prévia sentença arbitral. Afinal, se tal contrato, por si, já possui os atributos de executabilidade exigidos pela lei de regência, de todo despiciendo a prolação de anterior sentença arbitral para lhe conferir executividade. Todavia, o Juízo estatal, no qual se processa a execução do contrato (com cláusula compromissória arbitral), não possui competência para dirimir temas próprios de embargos à execução e de terceiros, atinentes ao título ou às obrigações ali consignadas (existência, constituição ou extinção do crédito) e das matérias que foram eleitas pelas partes para serem solucionadas pela instância arbitral (kompetenz kompetenz).

3. Cabe ao Juízo arbitral, nos termos do art. 8º da Lei n.9.307/1996 que lhe confere a medida de competência mínima, veiculada no Princípio da kompetenz kompetenz, deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador, imiscuindo-se, para tal propósito, sobre as questões relativas à existência, validade e eficácia (objetiva e subjetiva) da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória.

3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo arbitral, a obstar o prosseguimento da execução perante o Juízo estatal, enquanto não definida a discussão lá posta ou não advir deliberação em sentido contrário do Juízo arbitral reputado competente” (CC 150.830/PA, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze , j. 10.10.18)

Na lição de Carlos Alberto Carmona, não há “incongruência alguma entre a existência de um título executivo e a possibilidade de arbitragem, mas a correlação entre os temas deve ser bem compreendida: se houver alguma dúvida sobre o título (ou sobre as obrigações ali consignadas) tal crise de certeza deve ser dirimida pela via arbitral; mas se houver inadimplemento, o credor socorrer-se-á desde logo via judicial, propondo demanda de execução, sem que haja espaço para a arbitragem” (in Arbitragem e processo, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

E havendo a propositura da execução do título perante o juízo estatal, “Parece razoável deduzir que, havendo cláusula compromissória e tratando os embargos de matéria de fundo (validade, eficácia e extensão do título executivo) caberá levar tais questões aos árbitros, tocando ao juiz togado apenas o julgamento de embargos que tratem de questões processuais” ( Carlos Alberto Carmona, Arbitragem e processo, 3ª ed., São Paulo, Atlas, 2009, p.120).

Nessa ordem de ideias,
no caso dos autos não há que se falar em nulidade da sentença,
uma vez que se mostra correta a extinção dos embargos à execução, pois os apelantes ofereceram embargos à execução de título extrajudicial com previsão de cláusula arbitral (Id. 7285579),
não sendo o magistrado togado competente para resolver

questões relativas à existência, constituição ou extinção do crédito objeto do título executivo ou às obrigações nele registradas.

Assim, deve a controvérsia ser solucionada, necessariamente, pela via arbitral.

Portanto, as questões decididas definitivamente apresentadas em Embargos à Execução não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Exceção de Pré-Executividade, em razão da força preclusiva da coisa julgada.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024